Tribunal: TJSP
Processo: 1500145-98.2022.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação criminal – Sentença condenatória art. 158, §§ 1o e 3o, primeira parte, do Código Penal.
Recurso Defensivo que busca a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de 'estelionato'.
Extorsão qualificada e majorada – Materialidade e autoria comprovadas – ré que negou as acusações – negativa que não prospera – Vítima que, sempre que

Ementa:
Apelação criminal – Sentença condenatória art. 158, §§ 1o e 3o, primeira parte, do Código Penal.
Recurso Defensivo que busca a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de 'estelionato'.
Extorsão qualificada e majorada – Materialidade e autoria comprovadas – ré que negou as acusações – negativa que não prospera – Vítima que, sempre que ouvida, asseverou que foi abordada por dois indivíduos, sendo a ré um deles. Foi ameaçada e coagida a entrar no veículo conduzido pela ré, momento em que foi exigida a entrega de valores. Não tinha dinheiro, então foi obrigada a levar os referidos agentes até a sua residência, para que pudesse buscar documentos e o cartão, e então retornaram até a agência bancária, onde foi realizado o saque de R$5.000,00, que foi entregue à acusada. Foi vigiada durante toda a ação criminosa, bem como permaneceu com a liberdade restrita pela ré e o comparsa, por mais de uma hora. Narrou, ainda, que em nenhum momento lhe falaram sobre 'bilhete premiado'. Reconheceu a acusada por fotografia, na fase extrajudicial, bem como pessoalmente, perante o MM. Juízo – Investigadores de Polícia que esclareceram como identificaram a ré, após conhecimento da placa do veículo utilizado na empreitada criminosa. Confirmaram que a narrativa da vítima foi respaldada pelas imagens das câmeras de monitoramento – Crime evidenciado pelo conjunto probatório – impossibilidade de desclassificação para o crime de estelionato – Fatos que tipificam o crime de extorsão qualificada e majorada, previsto no art. 158, §§1o e 3°, do Código Penal.
Causa de aumento de concurso de agentes comprovada pela prova colhida, notadamente a testemunhal
Restrição da liberdade da vítima configurada.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal, diante dos registros de antecedentes criminais – Na segunda fase, reconhecimento da circunstância agravante da reincidência – Na derradeira etapa, majoração das penas diante do concurso de agentes.
Regime inicial fechado bem justificado, e por ser o mais adequado ao caso em questão.
Recurso Defensivo desprovido.